Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701103-43.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FID COMERCIO EXTERIOR EIRELI D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE , para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID 25896142/4). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator